Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012966-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), LUCIMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 700.857.731-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FELIPE SAMPAIO FERREIRA - CPF: 426.264.448-04 (AGRAVADO), VICTOR DOUGLAS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 499.206.318-76 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”) – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE ATIVOS E FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS PESSOAIS – INDÍCIOS DE ENGENHARIA SOCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACESSO A DADOS SIGILOSOS – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – LAPSO DE CINCO MESES ENTRE OS FATOS E A DEMANDA – AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DAS INFORMAÇÕES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contraminuta quando a matéria não foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em casos envolvendo alegada fraude eletrônica praticada por terceiros, com realização de operações mediante utilização de credenciais pessoais e mecanismos regulares de autenticação, a aferição da existência de eventual falha na prestação dos serviços bancários demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A obtenção de dados cadastrais, extratos bancários, informações financeiras de terceiros e identificação de titulares de linhas telefônicas constitui providência de natureza instrutória que reclama cautela, observância do contraditório e análise mais aprofundada acerca de sua necessidade e pertinência, sobretudo por envolver informações protegidas pelos direitos fundamentais à intimidade, privacidade e proteção de dados.

O lapso temporal significativo entre a ocorrência dos fatos e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência, especialmente quando ausente demonstração concreta de risco atual de desaparecimento das informações pretendidas ou de comprometimento do resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012966-87.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIMAR DA SILVA SANTOS

AGRAVADOS:

BANCO INTER S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIMAR DA SILVA SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Sem Prejuízo do Pedido Liminar dos Efeitos da Antecipação de Tutela nº 1029016-19.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO INTER S/A
e
outros
, que indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando que as transações foram realizadas com uso das credenciais pessoais da parte autora, mediante autenticação por
token
, indicando, em princípio, inexistência de falha na segurança bancária. Ressaltou, ainda, a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, bem como o decurso de aproximadamente cinco meses entre os fatos e o ajuizamento da ação, o que enfraquece a urgência.

O agravante, em suas razões recursais, narra que os fatos originários da demanda decorrem de golpe perpetrado contra sua genitora, a qual, induzida em erro por estelionatários que se passaram por advogada e autoridade judicial, foi levada a acreditar na existência de valores a receber em processo judicial, circunstância que culminou na transferência indevida de quantias substanciais mediante operações bancárias realizadas por meio de chave PIX.

Afirma que, no contexto da fraude, foram realizados dois depósitos, sendo o primeiro no valor de R$14.999,99 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), direcionado à conta de Felipe Sampaio Ferreira, vinculada à instituição PAGSEGURO, e o segundo no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), destinado à conta de Victor Douglas Camargo dos Santos, mantida junto ao BANCO INTER, ambos em 28/05/2025.

Sustenta que a fraude somente foi constatada após contato com a advogada verdadeira, momento em que se evidenciou o ardil empregado pelos golpistas, os quais, inclusive, apagaram registros de comunicação mantidos com o agravante, dificultando a rastreabilidade dos fatos e a identificação dos responsáveis.

Nesse contexto, defende que a tutela de urgência requerida na origem tinha por finalidade precípua assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, mediante o bloqueio dos valores transferidos, a obtenção dos dados cadastrais dos beneficiários das contas bancárias e a identificação dos titulares das linhas telefônicas utilizadas no golpe, medidas indispensáveis à adequada formação do polo passivo e à responsabilização dos envolvidos.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir prova robusta da responsabilidade das instituições financeiras em sede de cognição sumária, quando, a seu ver, bastaria a demonstração de indícios plausíveis da ocorrência do ilícito para autorizar a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da natureza dinâmica e célere das fraudes eletrônicas.

Argumenta que as instituições financeiras agravadas, na qualidade de fornecedoras de serviços, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, sobretudo quando não adotam mecanismos eficazes de segurança para impedir transações atípicas ou suspeitas.

Aponta, ademais, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ressaltando sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, além de invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a exibição de extratos bancários e documentos por instituições financeiras em demandas dessa natureza.

Discorre acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados no fumus boni iuris, evidenciado pela documentação que comprovaria a ocorrência do golpe, e no periculum in mora, decorrente do risco de dissipação dos valores e da dificuldade de localização dos responsáveis, circunstâncias que podem comprometer o resultado útil do processo.

Aduz, outrossim, que a negativa judicial quanto à utilização de sistemas conveniados para obtenção de dados cadastrais e à concessão da tutela liminar inviabiliza, na prática, o acesso à justiça e a efetiva persecução dos responsáveis, sobretudo em hipóteses de estelionato digital, nas quais a identificação dos autores depende, em grande medida, de informações detidas por instituições financeiras e operadoras de telefonia.

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, a
“
a)
Concessão da tutela de urgência de natureza cautelar a título de asseguração do direito, nos moldes pleiteados na presente par determinar que as instituições bancárias forneçam os dados pessoais dos dois primeiros Agravados, bem como que efetuem o bloqueio de numerários e/ou ativos financeiros das mencionadas contas até o montante de R$ 14.999,99 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) respectivamente, em conformidade com o pleiteado na presente e, ainda, juntem nos autos, extratos bancários das mencionadas contas bancárias referente data da abertura da conta e a movimentação do dia 28/05/2025;
b)
Seja determinada a expedição de ofício às operadoras VIVO/ CLARO/ OI/ TIM, com a finalidade de se descobrir a titularidade das linhas telefônicas de números 65 9626 1622 e 65 9269 4474;”
(sic).

No mérito, requer
“
c)
Seja em sede de julgamento de mérito corroborada a medida liminar que certamente será deferida;
d)
Inversão do ônus da prova (Código de Defesa do Consumidor);
e)
Inclusão da pessoa titular da linha telefônica acima no polo passivo da demanda e solidariedade da mesma em suportar a condenação dos pedidos da presente lide;
f)
Requer seja oficiada a autoridade competente para constatação e condenação dos envolvidos no crime de estelionato;”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
por esta Relatora, em 01/04/2026, conforme decisão de Id. 358070360.

Contraminuta ofertada pelo agravado
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, em Id. 362631868, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão de piso.

A agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
apresentou contraminuta ao recurso (Id. 363450365), na qual suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando não possuir responsabilidade pelos fatos narrados na demanda originária. Em razão disso, requer sua exclusão do polo passivo e a consequente extinção do processo, em relação a si, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 356535856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando que as transações foram realizadas com uso das credenciais pessoais da parte autora, mediante autenticação por
token
, indicando, em princípio, inexistência de falha na segurança bancária. Ressaltou, ainda, a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, bem como o decurso de aproximadamente cinco meses entre os fatos e o ajuizamento da ação, o que enfraquece a urgência.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Em síntese, alega o autor que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros que, passando-se pela advogada de sua genitora e por um suposto magistrado, o induziram a erro sob a promessa de recebimento de valores oriundos de uma ação judicial. Aduz que, no contexto do engodo, os golpistas obtiveram acesso à sua conta bancária de pessoa jurídica mantida junto ao Sicredi, de onde foram realizadas duas transferências bancárias que totalizaram o prejuízo de R$ 20.999,99 (vinte mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

[...]

No caso em análise, embora o autor tenha apresentado documentos que indicam a ocorrência de um possível golpe, não vislumbro, neste momento processual de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, observo que os documentos juntados aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 215921891) e os comprovantes de pagamento (IDs 215921892 e 215921893), demonstram que as transações foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso de suas credenciais pessoais, conforme ele mesmo relata no B.O.: "por fim acabou, clicando em links maliciosos, e os criminosos conseguiram adentrar na sua conta do banco sicredi e efetivaram o pagamentos de dois boletos".

A contestação apresentada pelo Banco Sicredi (ID 215919837) traz elementos técnicos que indicam que as transações foram validadas com as credenciais do autor, mediante uso de dispositivo de segurança pessoal (mobile token), o que, em princípio, sugere que não houve falha no sistema de segurança bancária, mas sim um possível caso de engenharia social, onde o autor foi induzido a fornecer seus dados ou a realizar as operações.

Nesse contexto, não está suficientemente demonstrada, neste momento processual, a responsabilidade das instituições financeiras requeridas pelo evento danoso, o que fragiliza a probabilidade do direito invocado.

[...]

Ademais, quanto ao perigo de dano, observo que os fatos narrados ocorreram em 28/05/2025, e a presente ação foi ajuizada apenas em outubro de 2025, ou seja, aproximadamente cinco meses após o evento. Tal lapso temporal considerável enfraquece a alegação de urgência, pois indica que o próprio autor não considerou a situação como de extrema urgência a ponto de buscar imediatamente a tutela jurisdicional.

Além disso, conforme informações constantes nos autos (ID 215919837), o Banco Sicredi já havia acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto às instituições financeiras destinatárias dos valores, tendo recebido como resposta a "falta de saldo na conta beneficiária", o que sugere que os valores já não se encontram mais nas contas dos supostos golpistas, tornando ineficaz a medida de bloqueio pleiteada.

Por fim, quanto ao pedido de exibição de documentos bancários de terceiros e de informações sobre a titularidade de linhas telefônicas, entendo que tais medidas, por envolverem dados protegidos por sigilo, demandam maior cautela e contraditório prévio, não sendo recomendável sua determinação em sede de cognição sumária, especialmente considerando que não está suficientemente demonstrada a responsabilidade das instituições financeiras requeridas pelo evento danoso.

Decido.

INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Desde já,
INVERTO
o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC.”
(Id. 225267367 – Autos de origem)

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, em sede de contraminuta, adianto que dela não conheço.

Isso porque a matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, a qual se limitou ao exame do pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora.

Com efeito, o âmbito de devolutividade do presente agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado ao Tribunal apreciar originariamente questões não submetidas ao crivo do Magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva deverá ser oportunamente deduzida e apreciada nos autos de origem, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, não comportando exame nesta estreita via recursal.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PREMATURIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões, por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos do devedor.”
(N.U 1013261-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) (Destaquei)

Dessa forma, julgo
prejudicada
a análise da preliminar arguida pela cooperativa agravada.

Passando a análise do mérito do recurso, cuida-se, em síntese, de agravo de instrumento interposto contra decisão que, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à obtenção de dados cadastrais dos beneficiários das transferências impugnadas, bloqueio de ativos financeiros, exibição de documentos bancários e identificação dos titulares de linhas telefônicas supostamente utilizadas na fraude narrada na petição inicial.

Cumpre registrar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, não sendo possível, neste momento processual, avançar sobre o mérito definitivo da demanda originária ou antecipar conclusões acerca da responsabilidade civil dos demandados.

Nesse contexto, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da literalidade do dispositivo extrai-se que a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede sua concessão.

No caso concreto, após detida análise dos fundamentos recursais, verifica-se que a insurgência não comporta acolhimento.

Primeiramente, quanto à alegada probabilidade do direito, observa-se que o agravante sustenta ter sido vítima de sofisticado golpe praticado por terceiros que se passaram pela advogada de sua genitora e por suposta autoridade judicial, circunstância que teria culminado na realização de duas transferências via PIX, nos valores de R$14.999,99 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$6.000,00 (seis mil reais).

Todavia, embora os documentos acostados demonstrem a ocorrência das transferências e indiquem a possível existência de fraude praticada por terceiros, não se extrai dos autos, ao menos neste estágio processual, prova suficientemente robusta apta a evidenciar, de forma inequívoca, a responsabilidade das instituições financeiras demandadas ou a legitimidade das medidas excepcionais postuladas.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão recorrida não exigiu prova exauriente ou definitiva da responsabilidade dos bancos para deferimento da tutela de urgência.

O que o Magistrado singular reconheceu foi a inexistência de elementos suficientes, em cognição sumária, para afirmar que as operações decorreram de falha dos sistemas de segurança bancária ou de conduta imputável às instituições financeiras demandadas.

Tal conclusão mostra-se compatível com os elementos atualmente disponíveis nos autos.

Com efeito, verifica-se que o próprio boletim de ocorrência e a narrativa apresentada na inicial apontam que o golpe teria sido concretizado mediante induzimento da vítima em erro e utilização de link encaminhado por terceiros, hipótese que, em princípio, se aproxima de típico caso de engenharia social.

Além disso, conforme expressamente consignado na decisão agravada, os documentos apresentados indicam que as operações foram efetivadas mediante utilização das credenciais vinculadas ao titular da conta, circunstância reforçada pelos elementos técnicos apresentados pela instituição financeira, segundo os quais as transações teriam sido validadas por mecanismo de autenticação pessoal.

Nesse cenário, a aferição acerca da existência de eventual defeito na prestação dos serviços bancários, da adequação dos mecanismos de segurança empregados, da dinâmica da fraude, da participação dos beneficiários das transferências e da própria extensão da responsabilidade dos demandados exige aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Em caso absolutamente semelhante, recentemente decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE ELETRÔNICA VIA PIX – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO IMEDIATA DE REGISTROS TÉCNICOS E DADOS DE SEGURANÇA DIGITAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A pretensão voltada à imediata exibição de registros técnicos, logs de acesso, geolocalização e demais dados de segurança bancária relacionados a suposta fraude eletrônica via PIX demanda adequada instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A alegação genérica de possível perecimento da prova digital, desacompanhada de demonstração concreta da iminência de desaparecimento dos registros pretendidos, não autoriza a concessão da medida excepcional.

Recurso desprovido.”
(N.U 1004814-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (Destaquei)

Não se desconhece que as instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco que a responsabilidade civil decorrente de fortuito interno pode assumir natureza objetiva.

Entretanto, a simples incidência das normas consumeristas não dispensa a demonstração mínima da plausibilidade do direito invocado.

Ademais, verifica-se que significativa parcela das providências pretendidas pelo agravante possui natureza nitidamente satisfativa e instrutória.

Isso porque o recorrente pretende obter, por intermédio da tutela de urgência, a exibição de dados cadastrais dos beneficiários das transferências, extratos bancários de terceiros, informações relativas à abertura das contas destinatárias dos valores, movimentações financeiras específicas, bem como a identificação dos titulares das linhas telefônicas supostamente utilizadas na fraude.

Em outras palavras, busca-se antecipar providências diretamente relacionadas à própria instrução probatória da demanda principal.

Todavia, a produção de tais elementos probatórios exige cautela redobrada, sobretudo porque envolve informações protegidas pelos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à proteção de dados pessoais.

Vejamos julgado nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
FRAUDE ELETRÔNICA VIAPIX. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DATUTELADEURGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito em caso de alegada fraude eletrônica; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar medidas como bloqueio de valores e quebra de sigilo de dados bancários.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à análise dos fundamentos da decisão agravada, sem incursão aprofundada no mérito. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não há elementos suficientes, em cognição sumária, que demonstrem de forma inequívoca que as transferências decorreram de fraude, sendo necessária dilação probatória para aferição do vício de consentimento. As operações foram realizadas pelo próprio autor, o que, em análise inicial, afasta a evidência imediata de irregularidade apta a justificar a medida excepcional. O risco de perecimento de dados bancários não se mostra plausível, diante do dever legal das instituições financeiras de guarda e preservação das informações. Medidas como bloqueio de contas e quebra de sigilo de terceiros exigem cautela e adequada instrução processual, sob pena de violação a direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência em casos de alegada fraude bancária exige prova pré-constituída da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação do golpe. A realização voluntária de transferências pelo próprio autor, sem demonstração inequívoca de vício de consentimento, afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito. Medidas de bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário demandam prévia instrução probatória e observância do contraditório.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.”
(N.U 1007611-96.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

(Destaquei)

Dessa forma, medidas que importam acesso a dados bancários, cadastrais e informações pessoais de terceiros exigem análise criteriosa e observância do contraditório, não se mostrando recomendável sua concessão automática em sede de cognição sumária.

Nesse aspecto, correta a conclusão adotada pelo Magistrado singular ao reconhecer que a instrução processual permitirá exame mais seguro acerca da pertinência, necessidade e extensão das providências postuladas.

De igual modo, não se verifica a presença do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante sustenta que a demora processual poderá dificultar a localização dos responsáveis pela fraude, comprometer a recuperação dos valores transferidos e inviabilizar a obtenção das informações necessárias à adequada formação do polo passivo.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo concreto nos elementos dos autos.

Isso porque os fatos narrados remontam ao mês de maio de 2025, ao passo que a ação originária somente foi ajuizada em outubro de 2025, circunstância expressamente destacada tanto na decisão agravada quanto na decisão que indeferiu a tutela recursal.

Tal lapso temporal enfraquece significativamente a alegação de urgência contemporânea.

Com efeito, a urgência apta a justificar a tutela provisória exige demonstração concreta de risco atual, grave e iminente.

Quando a própria parte aguarda vários meses para ajuizar a demanda, torna-se necessário fundamento ainda mais consistente para demonstrar que a intervenção jurisdicional imediata se mostra indispensável.

Além disso, não há prova de que os dados pretendidos estejam efetivamente na iminência de desaparecimento, exclusão ou perecimento.

Ao contrário, as instituições financeiras encontram-se submetidas a deveres regulatórios de guarda, conservação e rastreabilidade das operações realizadas em seus sistemas.

Assim, o alegado risco de desaparecimento das informações não pode ser presumido.

Nessa perspectiva, a postergação da análise aprofundada dos pedidos para momento processual mais adequado não representa obstáculo ao exercício do direito de ação, mas manifestação legítima dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Portanto, à luz dos elementos atualmente disponíveis, não se encontram simultaneamente demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, revela-se correta a decisão agravada ao concluir que a controvérsia demanda regular instrução processual, formação do contraditório e aprofundamento probatório antes da apreciação das medidas postuladas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026